Tribunal: TJDFT
Processo: 0002220-51.1990.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO. ENUNCIADO DE SÚMULA 106, DO STJ. TESE FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS.
1. Sendo evidente que, após a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, o credor remanesceu inerte, só comparecendo aos autos quando instado a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, não há que se falar na existência de óbice a seu pronunciamento, fundamentado na aplicação do Enunciado no 106, da Súmula do STJ.
2. Não há de se falar em preclusão pro judicato, se não houve decisão em sentido contrário precedente à sentença extintiva.
3. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos, o colendo STJ decidiu que “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
4. Apelação não provida.